Tribunal: TJMT
Processo: 1003186-03.2017.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003186-03.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[METAL NOBRE LTDA - CNPJ: 12.365.651/0001-64 (APELADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), JDI CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 22.368.822/0001-62 (APELANTE), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JDI CONSTRUTORA LTDA

APELADO:

METAL NOBRE LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA. ABANDONO DE OBRA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. PERDAS E DANOS. MULTA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JDI Construtora Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão de contrato e aditivo cumulada com devolução de valores pagos, perdas e danos e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o Contrato no 32/2016, condenar a requerida ao pagamento de R$ 185.989,52, com correção pela SELIC, e julgar improcedente a reconvenção. A apelante requereu gratuidade da justiça em sede recursal, suscitou a reforma da sentença sob o argumento de cumprimento integral do contrato e postulou a procedência da reconvenção relativa a aditivo verbal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se deve ser deferida à pessoa jurídica apelante a gratuidade da justiça em sede recursal; (
ii
) se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (
iii
) se ficou comprovado o inadimplemento contratual da apelante, a justificar a
rescisão do Contrato no 32/2016; (
iv
) se são devidas a restituição de valores pagos a maior, as perdas e danos e a multa contratual; e (v) se a apelante comprovou a execução integral dos serviços objeto do aditivo verbal, a justificar a procedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa jurídica, inclusive com fins lucrativos, desde que comprovada suficientemente a impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais. No caso, a comprovação da inatividade empresarial autoriza, em juízo de verossimilhança, o deferimento da benesse apenas para fins recursais, com efeitos
ex
nunc.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam minimamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto ao inadimplemento contratual, à valoração do laudo técnico e da prova oral e à improcedência da reconvenção.

O conjunto probatório demonstrou que a obra se encontrava com 81,43% de execução em 15/05/2017, remanescendo 18,57% dos serviços sem cumprimento, bem como que os funcionários da apelante deixaram de comparecer ao canteiro a partir daquela data, caracterizando abandono da obra. O laudo técnico, embora elaborado por profissional vinculado à autora, foi corroborado por relatórios diários de obra, notificação extrajudicial não respondida e prova testemunhal convergente.

O pagamento integral do valor contratual não comprova, por si só, a execução integral dos serviços, pois a prova oral demonstrou a existência de antecipações de valores entre as partes, circunstância que afasta a correlação automática entre pagamento e conclusão da obra.

Demonstrado o inadimplemento parcial imputável à apelante, é legítima a rescisão contratual, com a consequente condenação à restituição de valores pagos sem contraprestação, ao ressarcimento das despesas
suportadas para conclusão da obra e ao pagamento da multa contratual de 10% sobre o valor do contrato.

A condenação de R$ 185.989,52 mostra-se adequada, sendo composta por R$ 57.039,00 a título de restituição de valores pagos a maior, R$ 97.750,52 a título de perdas e danos correspondentes às despesas para conclusão da obra e R$ 31.200,00 a título de multa contratual.

A reconvenção deve ser julgada improcedente quando a reconvinte não comprova a execução integral dos serviços objeto do aditivo verbal. Embora incontroversos o ajuste verbal no valor de R$ 82.500,00 e o pagamento parcial de R$ 55.000,00, a apelante não juntou medições, relatórios, fotografias ou outros elementos objetivos aptos a demonstrar a integral execução dos serviços adicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa jurídica em sede recursal, com efeitos
ex
nunc, quando demonstrada suficientemente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Não há ofensa à dialeticidade recursal quando as razões de apelação impugnam minimamente os fundamentos centrais da sentença recorrida.

O abandono de obra antes de sua conclusão configura inadimplemento contratual apto a autorizar a rescisão do contrato, com restituição dos valores pagos sem contraprestação, indenização por perdas e danos e incidência de multa contratual.

O pagamento integral do preço contratado não comprova, isoladamente, a execução integral da obra quando o conjunto probatório demonstra antecipação de valores e inexecução parcial dos serviços.

A procedência de reconvenção fundada em aditivo verbal exige prova suficiente da execução integral dos serviços adicionais alegados.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV, LV e LXXIV; CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o, 373, I, e 1.010, II e III; Código Civil,
arts
. 389, 408 a 416, 413 e 475.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023,
publ
. 06.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JDI CONSTRUTORA LTDA.
, contra a
sentença
(ID.
358856943
– Autos de Origem no
1003186-03.2017.8.11.0045
), proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato e Aditivo c/c Devolução de Valores Pagos c/c Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o Contrato no 32/2016, firmado em 13/07/2016, por inadimplemento da requerida, condená-la ao pagamento de R$ 185.989,52, com incidência dos encargos monetários pela SELIC, e julgar improcedente a reconvenção, sob os seguintes fundamentos:

“
VISTOS.

Trata-se de
ação de rescisão de contrato c/c devolução de valores pagos, perdas e danos e indenização por danos morais
ajuizada por METAL NOBRE LTDA. em face de JDI CONSTRUTORA LTDA. - ME.

Narra a autora que, em 13/07/2016, as partes firmaram o Contrato no 32/2016 (ID 9517419) para execução de serviços de construção civil em Nova Mutum/MT, pelo valor de R$ 312.000,00, com prazo de 5 meses. Alega que a ré executou apenas 81,43% da obra, abandonando o canteiro em 15/05/2017, restando 18,57% sem execução, equivalentes a R$ 57.039,00.

Aduz que houve aditivo verbal de R$ 82.500,00 para execução de estacas, do qual pagou R$ 55.000,00 (R$ 40.000,00 por compensação e R$ 15.000,00 em dinheiro). Sustenta que, para concluir a obra, despendeu R$ 97.750,52 com funcionários próprios. Menciona, ainda, que sofreu prejuízos com 10 ações trabalhistas ajuizadas por funcionários da ré.

Requer a rescisão contratual; condenação da ré em R$ 185.989,52, correspondentes a valores pagos a maior (R$ 57.039,00), perdas e danos (R$ 97.750,52) e multa contratual de 10% (R$ 31.200,00); indenização por danos morais de R$ 20.000,00. Juntou documentos e recolheu custas.

Citada (ID 9954740), a ré contestou (ID 11630992) alegando que cumpriu integralmente o contrato, tanto que recebeu o valor total após medições realizadas pela própria autora. Sustenta que os pagamentos condicionados às medições comprovam a execução dos serviços. Reconveio postulando R$ 82.500,00 referente ao aditivo verbal inadimplido pela autora.

A autora impugnou (ID 15590635), reiterando o inadimplemento da ré e arguindo ausência de preparo da reconvenção.

Tentativa de conciliação infrutífera (ID 11128835).

Saneado o feito (ID 24519995), foram fixados os pontos controvertidos e deferida prova testemunhal.

Em audiência de instrução (ID 128988859), foram ouvidas as testemunhas Luan Wilian Gimenes
Mocheuti
(ID 128988860) e Lisiane Schmitz Severo (ID 128988862), arroladas pela autora. A ré não compareceu ao ato nem arrolou testemunhas.

Alegações finais apresentadas (
IDs
130839166 e 131404145), nas quais as partes reiteraram suas teses.

É o relatório.

DECIDO.

Restou incontroverso que as partes celebraram o Contrato no 32/2016 (ID 9517419) em 13/07/2016, pelo valor de R$ 312.000,00, com prazo de execução de 5 meses (até 13/12/2016), para execução de serviços de construção civil discriminados na Cláusula Primeira.

A Cláusula Segunda estabeleceu que os pagamentos seriam realizados mediante medições mensais, a serem efetuadas até o dia 25 de cada mês, com liberação dos valores entre os dias 15 e 20 do mês seguinte.

Também é incontroverso o aditivo verbal no valor de R$ 82.500,00 para execução de estacas, conforme confessado pela autora na inicial, que admitiu ter realizado compensação de R$ 40.000,00 mediante redução de serviços no contrato principal (substituição de estrutura em concreto armado por pré-moldado) e pagamento de R$ 15.000,00 em dinheiro.

A prova documental produzida nos autos demonstra, de forma inequívoca, o inadimplemento contratual pela requerida. O laudo técnico elaborado pelo engenheiro Luan
Mocheuti
(ID 9518043) atesta que, em 15/05/2017, a obra encontrava-se com 81,43% executada. O documento especifica, com precisão técnica, os serviços não executados.

Os relatórios diários de obra (ID 9517770) comprovam que, a partir de 15/05/2017, os funcionários da equipe JDI não compareceram mais ao canteiro de obras, caracterizando o abandono. O relatório de 15/05/2017 registra expressamente: "A partir desta data os funcionários da equipe JDI não compareceram ao canteiro de obras". O relatório de 01/07/2017 consigna: "Obra finalizada pela equipe da BDR, desde o mês de
Abril
a equipe da JDI se ausentou do canteiro de obras".

A notificação extrajudicial enviada à requerida em 07/07/2017 (ID 9517715) permaneceu sem resposta, consolidando a mora e o desinteresse da contratada em dar continuidade aos serviços.

A prova testemunhal corrobora integralmente a versão autoral. Luan Wilian Gimenes
Mocheuti
, engenheiro civil responsável pela obra, declarou que quando a obra estava com aproximadamente 80% de andamento, o Sr. Jair (representante da ré) abandonou a obra com seus funcionários. Especificou que ficaram sem executar: túnel da moega, poço, parte da rampa da moega, mesa da balança e alvenaria de fechamento, correspondendo a aproximadamente 20% da obra. Afirmou que a autora teve que colocar seus próprios funcionários para finalizar a obra e que os pagamentos estavam sendo regularmente realizados até o abandono. Confirmou, ainda, que por vezes havia antecipações de pagamento devido ao bom relacionamento entre as partes, o que afasta o argumento defensivo de que o pagamento integral comprovaria a execução integral dos serviços.

Por sua vez, Lisiane Schmitz Severo, funcionária da autora desde 2010, confirmou que a empresa JDI abandonou a obra antes do término, que a autora foi obrigada a remanejar funcionários de outra obra para concluir os serviços e que a entrega ao cliente já estava atrasada. Afirmou que a autora custeou todas as despesas com os funcionários que concluíram a obra.

A requerida, por sua vez, não produziu qualquer prova em sentido contrário. Não arrolou testemunhas, não compareceu à audiência de instrução, não juntou documentos que demonstrassem a conclusão integral dos serviços contratados e não impugnou de forma específica o laudo técnico apresentado pela autora. Limitou-se a sustentar, de forma genérica, que os pagamentos eram realizados após medições e que, portanto, todos os serviços teriam sido executados.

O argumento defensivo não prospera,
pois
a prova testemunhal demonstrou que havia antecipações de pagamento devido ao bom relacionamento entre as partes, e a prova técnica é categórica quanto à inexecução de 18,57% dos serviços. Assim, o fato de a autora ter pagado integralmente o valor contratado não significa que todos os serviços foram executados, especialmente diante da robusta prova técnica e testemunhal em sentido contrário.

Caracterizado, portanto, o inadimplemento contratual pela requerida, que não cumpriu integralmente o contrato principal, tendo abandonado a obra sem justificativa e sem responder à notificação extrajudicial.

Nos termos dos
arts
. 389 e 402 do Código Civil, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, que abrangem o que efetivamente se perdeu (dano emergente) e o que razoavelmente se deixou de lucrar (lucros cessantes).

Quanto ao valor pago a maior, a autora comprovou que pagou integralmente o valor contratado de R$ 312.000,00 (
IDs
9517484, 9517517 e 9517580), mas recebeu apenas 81,43% da obra, conforme atestado pelo laudo técnico. Aplicando-se o percentual de 18,57% (serviços não executados) sobre o valor total do contrato, chega-se ao montante de R$ 57.039,00, correspondente ao pagamento a maior realizado pela autora.

Quanto às despesas para conclusão da obra, a declaração assinada pelo representante legal da autora (ID 9518196) e as folhas de pagamento (ID 9518244) comprovam despesas de R$ 97.750,52, referentes a salários e encargos sociais de funcionários próprios nos meses de maio e junho de 2017.

A declaração
especifica
que em maio/2017 totalizou R$ 48.573,72 e junho/2017 totalizou R$ 49.176,80.

A prova testemunhal confirmou que a autora teve que remanejar funcionários de outras obras e arcar com custos adicionais para concluir os serviços.

Embora a requerida tenha impugnado genericamente tais documentos, não produziu qualquer prova capaz de desconstituí-los. São despesas necessárias e razoáveis, diretamente decorrentes do inadimplemento contratual, caracterizando dano emergente indenizável.

Assim, o total de perdas e danos perfaz o montante de
R$ 154.789,52
(R$ 57.039,00 + R$ 97.750,52).

A Cláusula Sétima, Parágrafo Primeiro, do contrato (ID 9517419, p. 6) estabelece expressamente que "
estipula-se multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do presente contrato à parte que der causa à rescisão, cobráveis na forma da lei
".

É cláusula penal compensatória, prevista nos
arts
. 408 a 416 do Código Civil, que tem por finalidade prefixar as perdas e danos em caso de inadimplemento.

Caracterizado o inadimplemento da requerida, conforme amplamente demonstrado, é devida a multa de 10% sobre o valor do contrato principal (R$ 312.000,00), totalizando
R$ 31.200,00
.

O percentual de 10% mostra-se razoável e proporcional, não configurando enriquecimento sem causa, razão pela qual não há que se falar em redução equitativa nos termos do art. 413 do Código Civil.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não merece acolhimento. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS - CABIMENTO - IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA, EM REGRA - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III - Todavia, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. (STJ - REsp 1.129.881/RJ, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, T3, j. 15/09/2011,
DJe
19/12/2011)

No caso dos autos, a autora não comprovou circunstância excepcional que caracterize abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, tal como perda de contratos, restrições creditícias ou efetivo abalo à reputação empresarial no mercado. O descumprimento contratual, ainda que grave e injustificado, insere-se no risco normal da atividade empresarial, não ultrapassando o mero dissabor inerente às relações comerciais.

Assim, improcede o pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao pedido de ressarcimento de valores pagos em ações trabalhistas, embora a autora tenha mencionado na inicial a existência de 10 ações trabalhistas ajuizadas por funcionários da requerida (processos
nos
0001370-45.2017.5230101 e outros), não juntou aos autos cópias das sentenças, acordos homologados ou comprovantes de pagamento que permitam aferir os valores efetivamente despendidos.

A testemunha Lisiane mencionou genericamente a existência de acordos, mas não especificou valores.

Todavia, por ausência de prova documental dos valores efetivamente pagos pela autora a título de acordos trabalhistas, não há como acolher pedido de ressarcimento quanto a eventuais despesas com ações trabalhistas, aplicando-se o art. 373, I, do CPC, que atribui à autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Passo à análise do pedido reconvencional
. Tratando-se de reconvenção, a ré-reconvinte assume a posição de autora da demanda reconvencional, cabendo-lhe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Embora a autora-reconvinda tenha confessado a existência do aditivo verbal no valor de R$ 82.500,00 e o pagamento de R$ 55.000,00 (R$ 40.000,00 por compensação mediante redução de serviços no contrato principal e R$ 15.000,00 em dinheiro), a ré-reconvinte não comprovou a execução integral dos serviços do aditivo.

Não juntou medições, relatórios de execução, fotografias ou qualquer documento comprobatório. Não arrolou testemunhas para corroborar suas alegações. Limitou-se a afirmar, de forma genérica, que executou os serviços e que a autora não realizou o pagamento integral.

A testemunha Luan confirmou que houve alteração do projeto original referente ao aditivo, o que corrobora a alegação de compensação de R$ 40.000,00 pela autora. Contudo, não esclareceu de forma precisa quais serviços do aditivo foram efetivamente executados pela requerida, se a execução foi integral ou parcial, e se os valores compensados e pagos correspondem à integralidade dos serviços realizados.

Ademais, aplica-se ao caso a exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil, segundo o qual "
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
".

A requerida-reconvinte abandonou a obra sem concluir o contrato principal, deixando 18,57% dos serviços sem execução, conforme amplamente demonstrado. Assim, não pode exigir pagamento do aditivo enquanto não cumpriu sua obrigação principal.

Diante da ausência de prova robusta da execução integral dos serviços do aditivo e da aplicação da exceção do contrato não cumprido, julgo improcedente a reconvenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC:

a)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos de METAL NOBRE LTDA. para
DECLARAR
rescindido o Contrato no 32/2016, firmado em 13/07/2016, por inadimplemento da requerida e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 185.989,52, com incidência dos encargos monetários pela SELIC na forma do art. 406/CC.

b)
JULGO IMPROCEDENTE
a reconvenção de JDI CONSTRUTORA LTDA. - ME.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais da ação principal e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Condeno a ré-reconvinte ao pagamento das custas processuais da reconvenção e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à reconvenção, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Int. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID.
358856944
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

(i) inexistência de inadimplemento contratual, ao argumento de que recebeu integralmente o valor ajustado somente após as medições contratuais;

(
ii
) indevida valoração de documento unilateral, porque a sentença teria se baseado em “laudo técnico” produzido pela própria autora;

(
iii
) erro material/erro de premissa quanto ao comparecimento da ré à audiência de instrução;

(
iv
) violação à boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório;

(v) procedência da reconvenção, para condenação da autora ao pagamento de R$ 82.500,00 referentes ao aditivo verbal; e

(vi) concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
358856948
), nas
quais

suscita
a
preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita da apelante; e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, a ausência de dialeticidade recursal, a robustez do conjunto probatório do inadimplemento, a legitimidade da rescisão contratual e da condenação por perdas e danos e multa contratual, bem como a improcedência da reconvenção.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir

interesse de incapaz.

O recurso é tempestivo e a análise do preparo fica condicionada ao exame do pedido de gratuidade formulado em sede recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JDI CONSTRUTORA LTDA

APELADO:
METAL NOBRE LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

R
eitero que se trata de
Apelação Cível
interposta por
JDI CONSTRUTORA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, que, na
Ação de Rescisão de Contrato e Aditivo c/c Devolução de Valores Pagos c/c Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o Contrato no 32/2016, condenar a requerida ao pagamento de
R$ 185.989,52, com correção pela SELIC, e julgar improcedente a reconvenção.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que: a prova documental e testemunhal demonstrou que a apelante executou apenas 81,43% da obra, abandonando o canteiro; os relatórios diários e a notificação extrajudicial corroboraram o inadimplemento; os pagamentos integrais não infirmam a inexecução parcial
, pois houve antecipações; as despesas suportadas pela autora para conclusão da obra foram comprovadas; a multa contratual de 10% era devida; e a reconvenção não prosperava por ausência de prova da execução integral do aditivo verbal e pela incidência da
exceptio
non
adimpleti

contractus
.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

DAS PRELIMINARES

Da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal, sustentando, em síntese, que a empresa se encontra inativa, sem condições de arcar com as despesas processuais.

A apelada, em contrarrazões, impugna o pleito, ao argumento de que a pessoa jurídica não faz
jus ao benefício com base em mera alegação genérica de dificuldade financeira, sendo indispensável a comprovação idônea da hipossuficiência econômica.

Pois bem.

No caso concreto, embora a apelada tenha impugnado o pedido, a
apelante trouxe aos autos documento comprobatório de que a empresa se encontra inativa, circunstância que, analisada em conjunto com a alegação de incapacidade financeira
, autoriza, em juízo de verossimilhança, o deferimento da benesse apenas para fins recursais.

N
o que concerne às pessoas jurídicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o benefício é extensível a elas, inclusive às de fins lucrativos, desde que comprovada, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Nesse sentido, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC
,
aplica-se, em regra, às pessoas naturais, sendo relativa quando invocada por pessoas jurídicas, que devem, em princípio, demonstrar sua condição econômica precária por meio de documentação idônea.

Contudo, importa precisar os contornos dessa exigência probatória à luz do caso concreto. O art. 99, §2o, do CPC autoriza o magistrado a indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A
contr
a
rio
sensu
, na ausência de elementos concretos que infirmem a alegação de hipossuficiência, o pedido deve ser acolhido, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Com efeito, a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, ônus que, na hipótese, reputo suficientemente atendido diante da comprovação da inatividade empresarial, a evidenciar a ausência de capacidade econômica para suportar, sem prejuízo, as despesas inerentes ao processamento do recurso
, sendo que as alegações do apelado,
de forma isolada e sem apresentação de documentos que contraponham
o documento trazido pela apelante, não
afastam esse entendimento.

Dessarte, demonstrada a situação de insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento do pedido, de modo a garantir o pleno acesso à justiça, conforme assegurado pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, por fim, que a concessão dos benefícios da justiça gratuita limitar-se-á aos efeitos do presente recurso, considerando que sua eficácia, quando deferida em sede recursal, opera efeitos
ex
nunc
, não alcançando atos pretéritos do processo de origem.

Nesse sentido, é a jurisprudência caseira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR
DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange
a
condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.
(...)” (grifo nosso)
(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação e

concedo os benefícios da justiça gratuita apenas em sede recursal.

Da
preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

A apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso não impugna, de modo específico e suficiente, os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar alegações já deduzidas anteriormente, sem desconstituir a
ratio

decidendi
adotada pelo juízo de origem.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque: (i) teria cumprido integralmente o contrato; (
ii
) o juízo de origem teria se baseado em documento unilateral produzido pela autora; (
iii
) haveria erro quanto ao seu comparecimento à audiência de instrução; (
iv
) teria havido violação à boa-fé objetiva; e (v) seria devida a procedência da reconvenção relativa ao aditivo verbal.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito de sua insurgência, bem como apresente as razões pelas quais pretende a reforma ou a decretação de nulidade da decisão recorrida.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Assim, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença pode caracterizar ofensa ao princípio da dialeticidade e conduzir ao não conhecimento do recurso.

No caso concreto, contudo, não se verifica tal vício
, uma vez que
as razões dirige
m
insurgência
s
contra fundamentos efetivamente utilizados na sentença, notadamente ao impugnar a conclusão acerca do inadimplemento contratual, a valoração do laudo técnico e da prova oral, bem como a improcedência da reconvenção.

Em outras palavras,
de forma geral,
a recorrente

deduz irresignação minimamente vinculada aos pilares do
decisum
recorrido, o que afasta, no caso, a incidência da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Desse modo, estando delimitadas as razões de inconformismo e viabilizado o exercício do contraditório, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

2. MÉRITO

2.1. Do inadimplemento contratual e da manutenção da rescisão contratual.

A apelante sustenta que cumpriu integralmente o contrato firmado entre as partes, ao argumento de que os pagamentos eram realizados somente após as medições mensais da obra, na forma da cláusula segunda do ajuste, de modo que o recebimento integral do valor contratual de R$ 312.000,00 demonstraria, por si só, a execução total dos serviços. Aduz, ainda, que foi atribuído indevido valor probatório ao laudo técnico elaborado por engenheiro vinculado à autora, bem como que houve equívoco ao se consignar que a ré não compareceu à audiência de instrução.

A apelada, por sua vez, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o inadimplemento contratual restou demonstrado por acervo probatório robusto e convergente, composto pelo laudo técnico, pelos relatórios diários de obra, pela notificação extrajudicial não respondida e pela prova testemunhal produzida em audiência, os quais evidenciariam o abandono do canteiro antes da conclusão da obra.

Pois bem.

Sem razão a apelante.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o inadimplemento contratual da requerida ficou suficientemente demonstrado. Embora seja correto afirmar que o laudo técnico utilizado para apuração do estágio da obra foi elaborado por profissional vinculado à empresa autora, tal circunstância, por si só, não lhe retira a força probatória. Em hipóteses como a presente, impõe-se a apreciação do documento em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. E, aqui, o referido laudo não se apresenta isolado, mas corroborado por prova documental e oral harmônica, produzida sob o crivo do contraditório. Ademais, esse laudo foi submetido ao contraditório e à ampla defesa, sem que a apelante trouxesse argumentos técnicos consistentes ou qualquer prova idônea apta a elidir ou desconstituir suas conclusões, limitando-se a impugná-lo genericamente.

Os elementos dos autos evidenciam que, em 15/05/2017, a obra se encontrava com 81,43% de execução, remanescendo 18,57% dos serviços sem cumprimento. Os relatórios diários de obra revelam que, a partir daquela data, os funcionários da equipe da requerida deixaram de comparecer ao canteiro, caracterizando o abandono da obra. Soma-se a isso o fato de que a notificação extrajudicial encaminhada à requerida permaneceu sem resposta, circunstância que reforça o desinteresse da contratada em retomar os serviços.

Os relatórios diários de obra, inclusive, ostentam especial valor persuasivo, pois foram produzidos no curso regular da execução contratual, antes mesmo da instauração do litígio, registrando de forma contemporânea os acontecimentos da obra, inclusive a ausência da equipe da JDI no canteiro. Tal circunstância reforça sua credibilidade e afasta a tentativa de reduzir a controvérsia a um único documento produzido unilateralmente.

A prova testemunhal converge na mesma direção. A testemunha Luan Wilian Gimenes
Mocheuti
afirmou que a obra foi abandonada quando se encontrava em aproximadamente 80% de andamento, especificando os serviços pendentes e esclarecendo que a autora precisou mobilizar funcionários próprios para concluir os trabalhos. A testemunha Lisiane Schmitz Severo igualmente confirmou o abandono da obra antes do término e o remanejamento de empregados da autora para finalização do empreendimento.

À luz do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, ônus do qual se desincumbiu ao instruir a demanda com laudo técnico, relatórios diários de obra, notificação extrajudicial e prova testemunhal convergente, todos apontando o inadimplemento contratual da requerida. À apelante, por sua vez, competia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa, ou infirmar concretamente a prova produzida, o que não ocorreu, pois se limitou a deduzir alegações genéricas, desacompanhadas de elementos técnicos ou documentais aptos a afastar a conclusão de que houve abandono da obra antes de sua conclusão.

Nesse contexto, não prospera a tese central da apelante de que o pagamento integral equivaleria, necessariamente, à execução integral dos serviços. A prova oral demonstra que, embora o contrato previsse pagamentos atrelados a medições mensais, havia, na prática, antecipações de valores em razão do relacionamento mantido entre os representantes das
partes, circunstância apta a romper o nexo lógico que a recorrente pretende estabelecer entre pagamento e execução total da obra.

Cumpre acrescer que a própria dinâmica financeira retratada nos autos afasta a aplicação literal da cláusula segunda do contrato, tal como pretendido pela apelante. Isso porque, na petição inicial, foram indicados diversos pagamentos realizados em desconformidade com a sistemática contratual, isto é, fora das datas previstas entre os dias 15 e 20 do mês subsequente à medição. Tal circunstância evidencia que, na prática, a execução do contrato não observou rigidamente o calendário originalmente convencionado, de modo que a correlação automática entre medição mensal e exato pagamento correspondente restou relativizada pela conduta das próprias partes ao longo da execução contratual. Nesse contexto, o simples fato de ter havido quitação integral do valor nominal do contrato não conduz, por si só, à conclusão de que todos os serviços foram efetivamente executados.

Também não se sustenta a invocação da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. O pagamento antecipado, realizado na expectativa de regular cumprimento da avença, não impede que a contratante, uma vez constatado o abandono da obra, busque a resolução do contrato e a reparação dos prejuízos suportados. Ao contrário, o que os autos revelam é que a recorrente, após receber valores que não guardavam correspondência estrita com a evolução física da obra, deixou de concluir os serviços contratados.

Quanto à alegação de erro material referente ao comparecimento da ré à audiência de instrução, ainda que se admita eventual imprecisão pontual nesse registro, tal circunstância não possui aptidão para infirmar a conclusão adotada, porquanto o desfecho da controvérsia decorre do exame do conjunto probatório, e não desse dado isolado.

De outro lado, a apelante não produziu prova idônea em sentido contrário. Não trouxe documentos capazes de demonstrar a conclusão integral dos serviços, tampouco elementos técnicos aptos a desconstituir o laudo, os relatórios de obra e a prova testemunhal. Permanece, assim, hígida a conclusão de que houve inadimplemento parcial da requerida, com abandono injustificado da obra antes de sua finalização.

O Código Civil, em seu art. 475, assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, sem prejuízo da correspondente indenização por perdas e danos. No caso, estão presentes os pressupostos para a incidência da norma, pois há obrigação válida e exigível, inadimplemento contratual imputável à apelante e inexistência de causa excludente de responsabilidade. Demonstrado que a requerida abandonou a obra antes de concluí-la, revela-se legítima a resolução do vínculo contratual, com as consequências patrimoniais daí decorrentes.

Diante desse contexto, mantenho a rescisão do Contrato no 32/2016 por inadimplemento da apelante, porquanto o conjunto probatório dos autos evidencia o inadimplemento da recorrente e legitima a resolução do vínculo contratual.

2.2. Das perdas e danos e da multa contratual.

A apelante, ao postular a reforma da sentença, pretende, por consequência, afastar a condenação ao pagamento de R$ 185.989,52, valor composto por: R$ 57.039,00, a título de restituição de valores pagos a maior; R$ 97.750,52, a título de perdas e danos correspondentes às despesas suportadas pela autora para conclusão da obra; e R$ 31.200,00, a título de multa contratual.

A apelada, por sua vez, sustenta a correção da condenação, ao argumento de que os prejuízos materiais decorreram diretamente do
inadimplemento da requerida, encontrando-se suficientemente demonstrados nos autos.

Também neste ponto não assiste razão à apelante.

Reconhecido o inadimplemento contratual da apelante, incide, na hipótese, a disciplina do art. 389 do Código Civil, segundo o qual, não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Tal dispositivo fornece o suporte normativo para a condenação imposta, na medida em que o descumprimento contratual verificado nos autos autoriza a recomposição integral dos prejuízos experimentados pela parte lesada.

No que diz respeito à restituição dos valores pagos a maior, verifico que a condenação no importe de R$ 57.039,00 decorre de operação aritmética objetiva, extraída da conjugação entre o valor integral pago pela contratante, correspondente a R$ 312.000,00, e o percentual de serviços não executados, apurado em 18,57%. Comprovado o pagamento integral do contrato, e demonstrado que a obra não foi integralmente executada, a diferença apurada corresponde ao valor desembolsado sem a respectiva contraprestação, impondo-se sua restituição.

Quanto às despesas suportadas para a conclusão da obra, no montante de R$ 97.750,52, observo que os documentos juntados para sua comprovação, embora ostentem natureza unilateral, tiveram seu conteúdo corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, da qual se extrai que a autora efetivamente precisou remanejar funcionários próprios e assumir custos adicionais para finalizar os serviços abandonados pela ré. As testemunhas ouvidas confirmaram, de forma convergente, tanto a necessidade de conclusão da obra por equipe da autora quanto o respectivo custeio. Além disso, a apelante não produziu qualquer elemento concreto apto a desconstituir os valores apresentados, limitando-se à impugnação genérica. Nessas circunstâncias, reputo demonstrado que tais despesas decorrem
diretamente do inadimplemento contratual, configurando dano emergente indenizável.

No tocante à multa contratual, consta do contrato cláusula expressa prevendo a incidência de 10% sobre o valor do ajuste à parte que desse causa à rescisão. Trata-se de cláusula penal compensatória, nos termos dos
arts
. 408 a 416 do Código Civil, estipulada justamente para prefixação das perdas e danos em caso de inadimplemento. Uma vez caracterizado que a apelante deu causa à rescisão contratual, ao abandonar injustificadamente a obra antes de sua conclusão, mostra-se legítima a condenação ao pagamento da multa no valor de R$ 31.200,00.

Não vislumbro, ademais, desproporcionalidade no percentual ajustado. A multa fixada em 10% sobre o valor do contrato revela-se compatível com a natureza da avença e com a gravidade do inadimplemento verificado nos autos, não se mostrando excessiva a ponto de justificar redução equitativa, na forma do art. 413 do Código Civil.

Desse modo, a condenação total de R$ 185.989,52 mostra-se juridicamente sustentável em todos os seus componentes, por encontrar respaldo no conjunto probatório dos autos e na disciplina legal aplicável às consequências do inadimplemento contratual.

Mantenho, portanto, a condenação da apelante ao pagamento de R$ 185.989,52, a título de restituição de valores pagos a maior, perdas e danos e multa contratual.

2.3. Da reconvenção.

A apelante insiste, em sede recursal, na procedência da reconvenção, sustentando que executou integralmente os serviços objeto do aditivo verbal ajustado entre as partes, no valor de R$ 82.500,00, e que a autora não realizou o pagamento integral avençado.

A apelada, por sua vez, sustenta a manutenção da improcedência do pedido reconvencional, ao argumento de que não houve comprovação
suficiente da execução integral dos serviços adicionais, além de ter restado demonstrado o inadimplemento da própria reconvinte quanto ao contrato principal.

Também neste ponto não assiste razão à apelante.

De início, observo que é incontroversa a existência de ajuste verbal entre as partes para execução de serviços adicionais de estacas, no valor de R$ 82.500,00, assim como o pagamento parcial de R$ 55.000,00, sendo R$ 40.000,00 por compensação, mediante redução de serviços no contrato principal, e R$ 15.000,00 em dinheiro. A controvérsia recursal reside, portanto, em saber se a apelante comprovou a execução integral desses serviços adicionais, a justificar o recebimento do saldo remanescente.

A resposta é negativa.

Tratando-se de reconvenção, incumbia à apelante, na condição de autora da pretensão reconvencional, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Todavia, não se desincumbiu desse ônus, pois não juntou medições, relatórios de execução, fotografias ou qualquer outro elemento objetivo apto a demonstrar a integral execução dos serviços abrangidos pelo aditivo verbal, limitando-se, mais uma vez, a alegações genéricas desprovidas de suporte probatório suficiente.

A prova oral produzida nos autos tampouco supre essa deficiência. O depoimento de Luan
Mocheuti
confirma a existência de alteração do projeto original relacionada ao aditivo, o que corrobora a compensação parcial afirmada pela autora. Todavia, não permite concluir, com a segurança necessária, quais serviços do aditivo foram efetivamente executados, em que extensão foram realizados, nem se o valor já compensado e pago corresponde ou não àquilo que efetivamente foi prestado.

Soma-se a isso o fato de que os autos evidenciam que a própria apelante não concluiu integralmente as obras principais contratadas,
remanescendo 18,57% dos serviços sem execução, o que enfraquece ainda mais a pretensão de cobrança do saldo remanescente do aditivo verbal, desacompanhada de prova segura quanto ao respectivo adimplemento. Nesse contexto, a ausência de demonstração satisfatória do cumprimento das obras adicionais impede o reconhecimento do crédito postulado em reconvenção.

Desse modo, ausente prova robusta da execução integral dos serviços do aditivo verbal, deve ser mantida a improcedência da reconvenção.

Mantenho, portanto, a sentença também no ponto em que julgou improcedente a reconvenção.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento), tanto na ação principal quanto na reconvenção, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026